Tribunal: TJSP
Processo: 2166523-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PENHORA. Execução por título extrajudicial. Bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud. Impenhorabilidade dos valores não comprovada, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO